Tribunal: STF
Processo: ARE 1550173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDOC 28): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÕES CIVIS PÚBLICAS - NULIDADEDE CONTRATO ADMINISTRATIVO E IMPROBIDADEADMINISTRATIVA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - INÉPCIADAS INICIAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA- NULIDADE DAS SENTENÇAS - INEXISTÊNCIA- PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL - NULIDADE - RESSARCIMENTO DE DANOSAO ERÁRIO - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- ART. 10 DA LIA - COMPROVAÇÃO. 



    1. É imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos ao erário por ato de improbidade administrativa (CF 37 §5°). Precedentes do STJ. 



    2. É nulo o contrato emergencial que não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa de licitação. 



    3. Cabível a devolução integral dos valores recebidos quando constatada a má-fé da empresa contratada (Lei 8.666/93 59 p. único). 



    4. A ação civil pública não é a via adequada ao pleito de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos sofridos pela empresa, em decorrência da declaração de nulidade do contrato. 



    5. Comprovada a prática dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 caput, V, VIII e XII da Lei 8.429/92, na medida em que todos os réus colaboraram para acontratação emergencial, sem a observância da legislação que rege a dispensa de licitação (Lei 8.666/93 24, IV; 26, p. único, II e III; 7° § 2° II e III e 9°, e LRF 16). 



    6. Em se tratando de dispensa ilegal de licitação, o dano ao erário é presumido, pois inerente à conduta ímproba, que frustrou a competitividade necessária à contratação da melhor proposta pela Administração. Precedentes do STJ. 



    7. A ausência de denúncia ou a absolvição por falta de provas na esfera penal não afastam a responsabilidade por atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/92 12 caput). Precedentes do STJ. 



    8. A condenação por atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei 8.429/92 não exige a presença de dolo, sendo suficiente a verificação da culpa na prática do ato ímprobo causador de danos ao erário. Precedentes do STJ. 



    9. Cabível a condenação dos réus nas penas previstas do art. 12 II da Lei 8.429/92, pela prática de atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 do mesmo diploma legal. 



    10. Negou-se provimento ao apelo da ré na ação civil pública declaratória de nulidade do contrato administrativo. 



    11. Negou-se provimento aos apelos dos réus na ação civil pública de improbidade administrativa.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e 37, §6°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a condenação da empresa no bojo da ação de improbidade violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e implicou negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a nulidade do acórdão de origem, tendo em conta a comprovação da regularidade do serviço prestado e do contrato firmado (eDOC 43).



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário considerada a ausência de prequestionamento dos dispositivos violados (eDOC 47, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     O Tribunal de origem, ao julgamento dos recursos, assim asseverou (eDOC 28, pp. 45-48):



    "(...) Irretocáveis os fundamentos da r. sentença, pois em consonância com a prova dos autos, a legislação de regência e a jurisprudência dominante sobre a matéria. 



    Não procede a alegação de ausência de comprovação da ilegalidade do contrato emergencial, a qual já foi rechaçada no julgamento do apelo interposto pela mesma ré, Linknet, na ação civil pública em anexo, diante da constatação do Tribunal de Contas do DF, no sentido de que o objeto do contrato 56/2005 não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa de licitação, in verbis (...)



    No caso, encontra-se comprovada nos autos a ilegalidade do contrato 56/2005, bem como a participação dolosa da quinta ré/apelante, Linket Tecnologia e Telecomunicações Ltda, nas irregularidades apontadas, dentre elas a elaboração, por seus prepostos, de proposta de preço em nome de outra empresa (Itautec) a fim de que esta participasse do procedimento de contratação emergencial viciado, para conferir-lhe ares de legalidade.



    (...)" (g.n.)



    Verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para caracterização dos atos de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1521894 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.04.2025)



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 5º, CAPUT, LVI e LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF, no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 5º, caput, LVI e LV e 93, IX, da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos elementos de prova dos autos e demais procedimentos previstos na Lei 8.429/1992 e nos diversos dispositivos do CPC, apontados no apelo extremo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG) IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (ARE 1439884 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.03.2025).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente